Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação apresentada nos próprios autos. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não conheceu de impugnação apresentada nos próprios autos, por inadequação da via.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é examinar a possibilidade de receber a impugnação como embargos à execução, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução, nos termos do art. 914 e §1o do CPC, constituem ação autônoma, devendo ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças necessárias.
4. A apresentação de impugnação nos próprios autos configura erro grosseiro, afastando a incidência dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
5. Ausente dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado, inviável a flexibilização pretendida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 914 e §1o, art. 917.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025596, AGI 0720260-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025. TJDFT, Acórdão 2044078, AGI 0724883-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025.